Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-68.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FORMULA COBRANCA LTDA - CNPJ: 14.031.273/0001-08 (APELANTE), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 384.406.951-87 (APELANTE), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.406.871-68 (APELANTE), FORMULA COBRANCA LTDA - CNPJ: 14.031.273/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRI
A –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA
-
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO - CONTRATO, DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
–
PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ
-
CONTRATO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA –

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF NO CASO CONCRETO -

CONTRATO FIRMADO APÓS 31 DE MARÇO DE 2000 – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula no 247).

O STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer
documento
que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA

Eventuais incorreções quanto à evolução do
quantum debeatur
devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

A falta de assinatura do devedor principal no contrato,

por si só, não constitui elemento capaz de deslegitimar eventual procedência da demanda ou mesmo de afastar o vínculo existente entre as partes,

uma vez que o conjunto probatório trazido pelo banco, demonstra a contratação, a disponibilização do valor contratado, os encargos incidentes sobre o débito e a evolução da dívida.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1001151-68.2018.8.11.0002

APELANTE: MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA e outros

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito daVara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Monitória no
1001151-68.2018.8.11.0002
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
julgou procedente
a Ação Monitória,
constituindo, em favor da parte autora, o título executivo no valor de R$ R$ 101.383,46 (cento e um mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda,
condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em sua Apelação (id no 175853558) o recorrente registra, preliminarmente,a carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada. Ademais, afirma que o título não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo possível saber a constituição do crédito,além de que
os extratos juntados não se prestam à comprovação da evolução do débito, impossibilitando examinar a formação da dívida cobrada desde a sua origem, bem como os encargos incidentesrequerendo a reforma da decisão singular para o fim de decretar a carência da ação.

Afirma, ainda, que o título é apócrifo, não existindo a assinatura do devedor principal, e inexistindo, portanto,a contratação, diante da inexistência de vínculo jurídico.

No mérito, afirmou que a pretensão não deve prosperar, já que
o contrato em questão apresenta inúmeros prejuízos ao apelante, com consequências lesivas, cabendo ao Judiciário adotar medidas para tornar as cláusulas contratuais legais e exequíveis insurgindo: a)

contra a prática de anatocismo, juros capitalizados, o que é vedado por lei e reconhecido de forma unânime pelas Cortes Judiciais Pátria, não havendo qualquer dissenso a respeito do tema do anatocismo como prática ilegal e abusiva; b) a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor das taxas de juros entre a média de mercado e a taxa contratada para o contrato em comento; c) vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão, com a consequente revisão no intuito de excluir integralmente a capitalização, em qualquer periodicidade; c) afastar a incidência a prática da cumulação da multa com os juros moratórios, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (id no 175853560) pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo banco em face de
AUTO POSTO FORMULA LTDA, MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA e MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA
visando reaver a quantia de
R$ 101.383,46 (cento e um mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos),
originária do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex Nr. 237.306.626(id no ), firmado em 10/07/2015, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) – conforme id 175852962 e a proposta de utilização do crédito (id no 175852966)

Os requeridos, ora Apelantes, devidamente citadosapresentaram Embargos Monitórios (id no
175852980).

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiusentença (id no 175852990) julgando procedente
a Ação Monitória, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 161.360,99 (cento e sessenta e um mil trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) conforme planilha atualizada do débito (Id 3204689), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da presente ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente Recurso.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Como as preliminares suscitada se confundem com o mérito recursal, serão analisados em conjunto.

A respeito da suposta carência da ação por ausência de
documentos legítimos,
dotados de liquidez
e exigida pelo inciso I, do § 2o do art. 700 do CPC,
não pode prosperar tal alegação.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer
documento
que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

No caso dos autos, a ação monitória está fundada na cópia do
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 237.306.626 (id no 175852962) firmada em 10/7/2015, com vencimento final em 4/07/2016,
com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais),
a Proposta para Utilização de Crédito contendo o valor da proposta, o vencimento, encargos financeiros incidentes, forma de pagamento do capital (id no 175852966), o demonstrativo de conta vinculada contendo os encargos financeiros incidentes, com amortizações do saldo devedor, e a evolução da dívida, desde a origem (id no 175852964).

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESCINDIBILIDADE DO PROTESTO – ENDOSSO – TÍTULO CIRCULÁVEL - EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

É exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

(...)(TJMT – RAC No 98262/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

E ainda:

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATVO EM CONTA CORRENTE E CÓPIA DO EXTRATO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DESCAMBIMENTO -RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

O marco inicial para contagem da prescrição deve corresponder a data em que houve o inadimplemento.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ
. (TJMT -
RAC
No 153557/2017 – Terceira Câmara de Direito Privado – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Revelando a prova escrita carreada com a petição inicial a razoabilidade da existência de obrigação assumida pelo réu, não há falar em ausência de documento hábil para a propositura da ação monitóri
a. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível No 70050569656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I
. Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Precedentes.

II. Recurso especial que não atende aos requisitos do art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255, § § 1o e 2o do RISTJ.

III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 26/05/2008)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CABIMENTO

1
. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

2. No que respeita à suposta iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla discussão e produção de provas acerca da expressão quantitativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida.

3. Uma vez opostos embargos ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, com a instrução do feito, através do procedimento ordinário, nos termos do § 2o do art. 1.102-c do CPC.

4. Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 400213/RS, REsp 220.887/MG.

5. Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender de direito.

(STJ - REsp 324.135/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 287)

E, de acordo com o §2o e com o respectivo do citado artigo,
“na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso”
,
“a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”
.

In casu,
a ação monitória está fundada na cópia do
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 237.306.626 (id no 175852962) firmada em 10/7/2015, com vencimento final em 4/07/2016,
com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); a
Proposta para Utilização de Crédito contendo o valor da proposta, o vencimento, encargos financeiros incidentes, forma de pagamento do capital (id no 175852966);o demonstrativo de conta vinculada contendo os encargos financeiros incidentes, com amortizações do saldo devedor, e a evolução da dívida, desde a origem (id no 175852964), restando devidamente demonstrado todos os valores devidos, a data de cada inadimplemento, revelando como a instituição bancária chegou
ao quantum
indicado na inicial e que corresponde à aludida memória de cálculo, de modo que as documentações constantes nos autos são hábeis e suficientes para aparelhar a monitória, demonstrando a dívida pleiteada na presente ação.

Na planilha de débito (demonstrativo de conta vinculada -id no 175852964), o banco credor indica mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a variação da taxa de juros remuneratórios contratados ao mês, capitalizados mensalmente, mais os encargos moratórios representados pela comissão de permanência com base na variação do FACP -
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
, debitados mensalmente, com resultado final equivalente a

1869217.

Ademais, sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS
MONITÓRIOS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ - TAXA DE
ABERTURA
DE CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA –
CONTRATO
ANTERIOR À RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA COBRANÇA E DO SERVIÇO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – CABIMENTO DA COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL (TRIBUTO FEDERAL) - APLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE - MULTA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) – EXORBITÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO (ARTIGO 52, § 1o DO CDC) – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS, PERMANECENDO APENAS A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% (DOZE POR CENTO) – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MAIOR, DESDE QUE NÃO HAJA ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA TARIFA DE
ABERTURA
DE CRÉDITO E PARA DECLARAR QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO -PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR JESUÍNA VIEIRA DA SILVA APENAS PARA ADEQUAR A MULTA CONTRATUAL AO PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO).

À luz do teor da Súmula 247/STJ, o
contrato
de
abertura
de crédito em
conta corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil
para o ajuizamento de ação
monitória
. (...)”

(Ap 143908/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS - SÚMULA 247/STJ –– NOTA PROMISSÓRIA – VÍCIO DE ORIGEM – MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE MÚTUO GARTIDO POR PROMISSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção à súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória
.” (TJMT, RAC n. 19.941/2017, 5a Câm. Cív., negritei).

AÇÃO
MONITÓRIA
– PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS -
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE CREDITO ROTATVO EM
CONTACORRENTE
E CÓPIA DO EXTRATO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DESCAMBIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.O marco inicial para
conta
gem da prescrição deve corresponder a data em que houve o inadimplemento.
O
contrato
de
abertura
de crédito em
contacorrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documentohábil
para o ajuizamento da ação
monitória
. Inteligência da Súmula 247 do STJ.
(Ap 153557/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

Portanto, diverso do afirmado pelos recorrentes, há sim nos autos, extratos que demonstram a origem e a evolução da dívida, notadamente no documento denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada” (Id. 175 852964), no qual é possível identificar o valor disponibilizado, as amortizações e a evolução da dívida, até o valor R$ R$ 101.383,46 (cento e um mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Nessa linha de intelecção, a falta de assinatura do devedor principal no contrato, o qual alegam os apelantes, por si só, não constitui elemento capaz de deslegitimar eventual procedência da demanda ou mesmo de afastar o vínculo existente entre as partes,

uma vez que o conjunto probatório trazido pelo banco, demonstra a contratação, a disponibilização do valor contratado, além de que não se pode desconsiderar que

até mesmo a prova oral é suficiente para subsidiar a pretensão monitória, nos termos do art. 700, §1o, do CPC.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE COMPORTAM HIPÓTESE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2o DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012) ...
(N.U 1005992-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, ao contrário do que os requeridos afirmam, o vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente (não impugnada), a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito autoral.

Assim, não há se falar em carência de ação, vez que regularmente apresentados aos autos os documentos necessários ao processamento da monitória.

Outrossim, eventuais impropriedades acerca do cálculo de evolução do débito monitório deveriam ser demonstradas pelo requerido/apelante em seus embargos.

Mais que isso, ao discordar do valor apresentado pelo credor, o embargante deve, necessariamente, indicar o valor entendido como devido (valor incontroverso), apresentando os cálculos que utilizou para chegar a tal montante, sob pena de seu questionamento sobre tal matéria sequer ser conhecido.

É, ao menos, o que estabelecem os §§2o e 3o do art.702 do CPC, os quais assim prescrevem:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Assim, à míngua de qualquer indicação do valor real do
quantum debeatur
não pode prosperar a arguição genérica de carência de ação sob o singelo fundamento de falta de documentos escritos hábeis a permitir o processamento da monitória.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito também a referida arguição de carência da ação.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de:
DE 31.08.2016 A 31.08.2016: 1,939 % ao mês; DE 01.09.2016 A 30.09.2016; 1,859 % ao mês. DE 01.10.2016 A 31.10.2016; 1,864 % ao mês; DE 01.11.2016 A 30.11.2016: 1,860 % ao mês;. DE 01.12.2016 A 31.12.2016: 1,758 % ao mês;. DE 01.01.2017 A 31.01.2017: 1,834 % ao mês;. DE 01.02.2017 A 28.02.2017: 1,785 % ao mês.; DE 01.03.2017 A 10.03.2017: 1,687 % ao mês, estando dentro da

média praticada pelo mercado em

10/07/2015 (época da celebração do contrato), vencível 04/07/2016, para o mesmo tipo de financiamento,
conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-07-10
,
o que rechaça a argumentação de abuso.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, devem ser mantidas a taxa de juros pactuadas.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 10/07/2015, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id no 175852962), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, a capitalização mensal de juros consta expressamente do demonstrativo vinculado de débito (id no 175852964), não havendo que se falar em abusividade.

Por fim, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá a parte embargante/apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida, não se falando em sua minoração já que fixados de acordo com o § 2o, art, 85 do CPC, capaz de remunerar os serviços prestados pelo advogado da parte contrária.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023